Tribunal: TJES
Processo: 0806362-07.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelas de benefício não pagas
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0806362-07.2006.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA LUCIA PEREIRA ANDREATA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. JUROS DE MORA ENTRE A DATA DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV. TEMA 96 DO STF. RPV COMPLEMENTAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria Lucia Pereira Andreata contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença movido em face do Estado do Espírito Santo e do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), com fundamento na satisfação da obrigação, nos termos dos arts. 924, II, e 925 do CPC. A apelante sustenta a nulidade das intimações relativas à homologação dos cálculos e aos embargos de declaração, bem como a inexistência de preclusão quanto ao pedido de incidência de juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a expedição das RPVs, à luz do Tema 96 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das intimações e se operou preclusão consumativa quanto ao pedido de incidência de juros de mora; e (ii) estabelecer se são devidos juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a expedição das RPVs, nos termos do Tema 96 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As certidões dos autos físicos demonstram que as atuais patronas da apelante não foram intimadas das decisões que homologaram os cálculos, o que afasta a conclusão de inércia apta a caracterizar preclusão consumativa.

A exequente reitera, nas manifestações subsequentes, a necessidade de atualização dos valores, evidenciando a inexistência de conformação com os cálculos homologados.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que juros de mora e correção monetária constituem consectários legais da condenação e podem ser alegados a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, não se sujeitando à preclusão consumativa.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 579.431/RS (Tema 96), fixou a tese de que incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.

A mora estatal persiste até o efetivo adimplemento da obrigação, inexistindo lapso temporal imune à incidência de juros entre a conta de liquidação e a expedição do requisitório.

Tendo os cálculos que embasaram o pagamento das RPVs sido atualizados apenas até abril de 2019, é devida a incidência de juros de mora até a data da expedição das requisições, com a consequente apuração de saldo remanescente.

A jurisprudência do STJ, em alinhamento ao STF, admite a expedição de RPV complementar para satisfação das diferenças decorrentes da aplicação do Tema 96.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Juros de mora e correção monetária constituem consectários legais da condenação e podem ser alegados a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, não se sujeitando à preclusão consumativa. 2. Incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a expedição da RPV ou do precatório, conforme o Tema 96 do STF. 3. É cabível a expedição de RPV complementar para quitação das diferenças apuradas em razão da incidência de juros no interregno entre a conta de liquidação e a requisição de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 924, II, 925 e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 579.431/RS (Tema 96); STJ, AgInt no REsp 1.961.977/PE, Primeira Turma, j. 15/08/2022; STJ, AgInt no REsp 1.353.317/RS, Segunda Turma, DJe 09/08/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806362-07.2006.8.08.0024

APELANTE:
MARIA LUCIA PEREIRA ANDREATA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MARIA LUCIA PEREIRA ANDREATA
em razão da sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença movido contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
, em virtude da satisfação da obrigação, nos termos dos arts. 924, II, e 925 do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante pugna pela reforma do
decisum
, alegando, preliminarmente, a nulidade das intimações relativas à decisão homologatória dos cálculos e à decisão dos embargos de declaração, porquanto realizadas exclusivamente em nome de antigo patrono, sem observar o novo quadro representativo nos autos.

No mérito, defende a inexistência de preclusão e o direito à atualização dos valores pagos via RPV, com a incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a expedição do requisitório, com fulcro no
Tema 96 do STF
.

I – DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO

O magistrado de primeiro grau fundamentou a extinção do feito na preclusão consumativa, asseverando que as partes foram intimadas da decisão homologatória e nada requereram no momento oportuno.

Contudo, tal entendimento não resiste ao exame detido dos autos e da jurisprudência superior.

Compulsando o acervo documental, verifica-se que as certidões dos autos físicos (fls. 535 e 553) confirmam que as atuais patronas da apelante não foram intimadas das decisões fundamentais do cálculo.

Ademais, a exequente reiterou a necessidade de atualização em todas as suas manifestações subsequentes ao primeiro peticionamento no feito virtual.

Independentemente de eventual vício formal, o
Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento de que a aplicação de juros de mora e correção monetária constitui matéria de ordem pública, por se tratarem de consectários legais da condenação.

Conforme decidido no
AgInt no REsp nº 1.961.977/PE
, tais parcelas podem ser alegadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, não operando a preclusão consumativa nem caracterizando julgamento
extra petita
.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ELABORAÇÃO DA CONTA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO/RPV. JUROS DE MORA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. 1. A Corte Constitucional, na sessão do dia 19/04/2017 (RE 579.431/RS, com repercussão geral reconhecida), considerou devidos os juros moratórios no período compreendido entre a data dos cálculos e a da Requisição de Pequeno Valor - RPV ou da expedição do precatório, superando assim o entendimento anterior do STJ. 2.
É firme o entendimento desta Corte de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação
"(AgInt no REsp 1353317/RS, rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 9/8/2017). 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1961977 PE 2021/0306309-2, Data de Julgamento: 15/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2022)

Portanto,
afasto a tese de preclusão
.

II – DO MÉRITO: APLICAÇÃO DO TEMA 96 DO STF

Na sequência, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE 579.431/RS
, fixou tese jurídica de observância obrigatória (Art. 927, III, CPC), com o seguinte teor:

"Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório."
.

A lógica que ampara este precedente é a de que a mora estatal persiste enquanto não houver o efetivo adimplemento, não havendo "vácuo" de incidência de juros entre a conta de liquidação e a expedição da ordem de pagamento.

Conforme bem pontuado pelo Ministro Dias Toffoli no referido
leading case
, a demora do Poder Judiciário em processar o requisitório não pode beneficiar o Estado devedor em detrimento do credor.

Dessa forma, tendo os cálculos que embasaram o pagamento das RPVs (ocorrido em 23/11/2023) sido atualizados apenas até abril de 2019, remanesce o direito da apelante à percepção da diferença relativa aos juros de mora no interregno legal estabelecido pela Corte Suprema.

A jurisprudência do STJ, em realinhamento ao STF, confirma que a pretensão de expedição de RPV complementar para fins de incidência de juros do Tema 96 deve ser acolhida pelas instâncias ordinárias.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, determinando: 1) o afastamento da preclusão consumativa quanto aos juros de mora; 2) a remessa dos autos ao Juízo de origem para a elaboração de novos cálculos de atualização, com a incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da realização da conta de liquidação originária e a data da expedição das RPVs pagas, em estrita observância ao
Tema 96/STF
; 3) a subsequente expedição de RPV complementar para satisfação do saldo remanescente apurado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)